Tribunal: TJDFT
Processo: 0747713-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747713-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LEDA RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fatura de Energia Elétrica – Acordo – Faturas Separadas – Multa – Decisão Cumprida – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O Juízo de origem deferiu a antecipação de tutela requerida pela agravada nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida emita as faturas referentes ao consumo do mês corrente, de forma individualizada, sem a cobrança das parcelas do acordo, no valor de R$ 851,53, , este acrescido de encargos moratórios, que devem ser cobradas em fatura separada daquela que consta o consumo mensal. Determino, ainda, que a requerida que se abstenha de promover a interrupção do serviço em razão dos débitos pretéritos, sob pena de multa no valor a R$ 3.000,00.” Em uma análise perfunctória, vislumbro a necessidade de emissão das faturas atuais referentes ao consumo mensal de energia destacada dos débitos anteriores referentes ao parcelamento que foi objeto de acordo. Isso porque o inadimplemento do débito atual autoriza o corte dos serviços de energia. A agravante alega a impossibilidade de cumprimento da decisão em curto lapso temporal diante da multa arbitrada pelo Juízo a quo, entretanto, conforme se verifica nos autos de origem (ID 214829413), a liminar já foi devidamente cumprida. Dessa forma, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Portanto, não há prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. De outro lado, a suspensão do fornecimento de energia poderá trazer prejuízos irreversíveis para a agravada. Ressalto que a Decisão agravada deve ser mantida considerando a necessidade de dilação probatória e o fato de a energia elétrica ser um bem de consumo essencial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator